Tribunal: STF
Processo: HC 190397
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DO REGIME FECHADO POR PRISÃO DOMICILIAR: PANDEMIA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUIDADOS AO PACIENTE NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo em benefício de Agenor Alacrino da Silva, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 18.8.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 581.470.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade pela prática de homicídio triplamente qualificado.
    A defesa pediu a substituição da pena privativa de liberdade por prisão albergue domiciliar por causa da pandemia provocada pelo novo coronavírus e da superlotação das unidades prisionais, o que acarreta risco de contaminação. Enfatiza que o paciente se enquadraria no grupo de risco por ser hipertenso e portador de diabetes mellitus.
    O benefício foi indeferido em 12.5.2020. 
    3. A defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 2093901-90.2020.8.26.0000, indeferido liminarmente pelo Desembargador Toloza Neto, do Tribunal de Justiça de São Paulo em 18.5.2020:
    “Inicialmente, cumpre ressaltar que o Juízo apontado como coator indeferiu pedido de prisão domiciliar ao paciente, por r. decisão devidamente fundamentada: (...) 
    Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em execução, visando à reforma da decisão contra a qual ora se insurge, não sendo o “Habeas Corpus” a via adequada para tal. (...) 
    Por fim, registre-se, por oportuno, que já foram adotadas medidas preventivas contra a propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19) no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo por parte do poder público, como se depreende da Recomendação nº 62, emitida pelo Conselho Nacional de Justiça, e da Portaria Interministerial nº 7, publicada em 18/03/2020, pelos Ministérios da Justiça e da Saúde para o enfrentamento da situação emergencial. Ademais, cumpre ressaltar que, até o momento, não há relatos de disseminação do vírus no interior dos estabelecimentos prisionais. 
    Desta forma, não sendo o “Habeas Corpus” a via adequada para satisfazer a pretensão do paciente, a denunciar a falta de interesse de agir, pela inadequação do meio, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, dispensadas as informações da autoridade apontada como coatora, sendo desnecessária a manifestação do d. Procurador de Justiça”.
    4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 581.470 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz em 21.5.2020. 
    Interposto agravo regimental, a Sexta Turma manteve a decisão agravada, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. APENADO DO REGIME FECHADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRUPO DE RISCO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO PRESÍDIO. NÚMERO NÃO PREOCUPANTE DE DETECÇÃO DA COVID-19 NO LOCAL DA RECLUSÃO. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Ante a declaração pública de pandemia, o Conselho Nacional de Justiça resolveu recomendar aos magistrados com competência sobre a execução que, em observância ao contexto local de disseminação da Covid-19, considerem a adoção de algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos. 2. A Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de ordem de liberação geral da população carcerária. É uma orientação e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença em cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça. As características da execução também devem ser sopesadas, pois existe o direito da coletividade em ver preservada a segurança pública. 3. O paciente está no regime fechado e cumpre pena por homicídio qualificado. Ele integra o grupo de risco mais suscetível de ser infectado pela Covid-19. Entretanto, tem quadro clínico estável, recebe assistência à saúde e em sua unidade não são alarmantes os casos da doença. Desde a declaração de pandemia, há meses, foram dois os casos confirmados da doença e um óbito. O presídio está adequado às recomendações expedidas pelas autoridades sanitárias e não registra curva acentuada de casos do novo vírus. 4. Não está configurada, à luz do art. 5° da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, situação excepcional que justifique o desencarceramento de condenado pela prática de crime violento. 5. Agravo regimental não provido”.
    5. Esse julgado é o objeto da presente impetração, na qual a defesa sustenta que o paciente está “pres[o] com trânsito em julgado, embora faça parte do grupo de risco do surto do COVID-19, uma vez que é portador de hipertensão arterial e diabetes mellitus”.
    Assevera que a “Organização Mundial de Saúde reconheceu que o surto do novo coronavírus (2019-nCoV) constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), em 30 de janeiro de 2020 e, em 11 de março de 2020, caracterizá-lo como pandemia, sendo necessário o olhar especial para as pessoas que se enquadram no grupo de risco e, sobretudo, as pessoas presas que conjuguem doença grave”. 
    Narra que “o juízo de primeira instância indeferiu o pedido de substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional para prisão domiciliar, ignorando, também, a Recomendação n. 62/2020, CNJ. Desta decisão fora impetrado habeas corpus perante o TJ-SP que denegou a ordem e, por fim, impetrado novo writ, doravante, perante o STJ, ora autoridade coatora”. 
    Menciona que “a conhecida e demonstrada precariedade das instalações prisionais e sua inadequação às necessidades de higiene e salubridade para impedir a contaminação e disseminação da doença demonstram a desproporcionalidade da prisão, e fazem com que o cárcere extrapole os limites constitucionais da intervenção do poder sobre o indivíduo (art. 5º, XLVII, (a) e XLIX da Constituição Federal). 
    Portanto, necessária e urgente a substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional para prisão domiciliar da pessoa presa, que se enquadra em grupo de risco do COVID-19, ora paciente”.
    Eis o teor do requerimento e do pedido:
    “Requer a concessão da liminar para determinar a expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional pela prisão domiciliar e, ao final, postula que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o direito de aguardar em liberdade o trâmite que envolve a persecução penal em apreço ou em prisão domiciliar, com a confirmação da liminar”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    7. O juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Sorocaba/SP indeferiu a concessão de prisão albergue domiciliar pelos seguintes fundamentos:
    “Inegável que a sociedade está passando por um momento de aflição, temerosa com as consequências da expansão das infecções pelo vírus COVID-19, inclusive os Governos Federal e Estaduais têm adotado medidas restritivas de locomoção, trabalho e orientado isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente para impedir que a doença se espalhe de forma desordenada e gere um colapso no sistema de saúde e, consequentemente, muitos dos doentes não possam receber os cuidados necessários e venham a falecer. 
    Nesse cenário, a Recomendação nº 62, do CNJ, orienta os juízes com competência sobre a execução penal algumas medidas com vistas à redução dos riscos epidemiológicos – o que não representa determinações que devem ser cumpridas sem a análise do caso concreto, até sob pena de colocarmos também a segurança pública em risco. 
    A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de soltura ou concessão de outro benefício, mas à realização de análise, caso a caso, levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela sociedade. 
    Conforme bem observado pelo Ministro Rogério Schietti: (…)
    No caso destes autos, conquanto o executado, com longa pena a cumprir (até 2033) pelo cometimento de delito muito grave (homicídio triplamente qualificado) e que cumpriu menos de 03 anos de seu escarmento, possua doenças os documentos acostados pela Defesa comprovam que está recebendo atendimentos médico e medicamentoso adequados, não havendo nenhuma outra notícia há de concreto de que sua condição de saúde esteja comprometida (ao menos não fora juntado nenhum documento idôneo a comprovar isso) ou que o ambiente carcerário esteja em piores condições que o externo (fora das unidades também existe o perigo potencial de contágio), cabendo destacar que o sentenciado não possui lapso para obtenção de qualquer benefício, baseando-se o requerimento apenas no risco abstrato à sua saúde. 
    É do conhecimento deste juízo a Recomendação 62 do CNJ, a pandemia causada pelo vírus Covid-19, assim como as mazelas do sistema carcerário brasileiro (que também não é novidade para ninguém há muitas décadas). O que deveria ser demonstrado – e não ocorreu – é que a saúde do sentenciado está de fato comprometida pelo vírus (e não a simples potencialidade de contágio, pois é irrefutável que o risco de contaminação existe dentro e fora do cárcere, e que não há mais que se falar em "grupo de risco", pois a doença atinge indistintamente a todas as faixas etárias) e que a unidade prisional não está prestando atendimento médico ao detido. Importante consignar também que a unidade prisional tem adotado medidas profiláticas para evitar o contágio (conforme informações da SAP estão suspensas as visitas aos presos, foi imposto maior rigor na higienização das celas, é realizada triagem de presos doentes e idosos, além do isolamento de casos suspeitos e quarentena os novos ingressados no sistema prisional, restrições no banho de sol para evitar aglomerações).
    Isso sem contar que as penitenciárias, em muitos casos, têm condições de fornecer o primeiro atendimento médico ao sentenciado, e por vezes de forma melhor e mais rápido que aquele fornecido aos cidadãos soltos, que estão desamparados nas filas dos hospitais públicos. Além disso, ressalto que este juízo, já antes da atual pandemia, proferiu inúmeras decisões que resultaram na soltura de presos comprovadamente doentes, concedendo-lhes licença especial para tratamento de saúde e que não hesitaria em fazê-lo neste caso também, se fosse cabalmente demonstrada a necessidade – o que não ocorre! 
    Consigno, por fim, que o advento de circunstâncias concretas que alterem o estado de saúde do sentenciado, frise-se: até agora inexistentes, ensejará a adoção das medidas cabíveis por parte da Direção Prisional e a reavaliação deste Juízo. 
    Considerando o expressivo número de reiterações sobre essa espécie de pedido inexiste no direito o "pedido de reconsideração" de decisão, pois isso redundaria numa infinidade de pedidos sucessivos (daria azo ao pedido de reconsideração de decisão sobre a reconsideração etc.) – o que não se confunde com o juízo de retratação, este possível nos casos de interposição de agravo em execução (art. 197 da LEP combinado com o art. 589 do CPP), que faculta ao juiz, de ofício, rever seu julgamento. 
    Por isso, respeitosamente, advirto que se [a] n. Defesa não se conformar com este pronunciamento judicial poderá ingressar desde logo com o recurso cabível à espécie, ou outra medida impugnativa que julgar cabível, evitando assim repisar em matéria já decidida e não sobrecarregar o juízo com pretensão e teses já fundamentadamente rejeitadas. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado em favor de AGENOR ALACRINO DA SILVA (...) Centro de Detenção Provisória de Sorocaba)”.
    8. Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz assentou:
    “... não verifiquei situação de elevado risco à vida do apenado. Ele não está com o quadro clínico debilitado e não existe elevado número de casos do novo Coronavírus no seu ambiente prisional, sem assistência aos internos. 
    O apenado cumpre pena em regime fechado, por homicídio qualificado. Ele é portador de diabetes mellitus e de hipertensão arterial. 
    Atualmente, está no Centro de Detenção Provisória de Sorocaba, com progressão de regime prevista para 8/11/2023. O Juiz da VEC informou a esta Corte a ‘inexistência de debilidade acometendo o sentenciado’ (fl. 168). 
    Às fls. 162-180, consta que ‘o estabelecimento penal se mantém atento às medidas de enfrentamento a essa pandemia’ e, ‘desde fevereiro deste ano e até o presente momento, 2 detentos apresentaram resultado positivo para a Covid-19’, um está recuperado e o outro ‘se encontra isolado’ e é acompanhado ‘diariamente pela equipe técnica de saúde’. 
    Solicitei esclarecimentos ao Juiz da VEC sobre os óbitos ocorridos na unidade, por qualquer causa, desde a declaração da pandemia. A resposta foi: ‘no último dia 31/5 p.p. veio a falecer um recluso, de 34 anos de idade [...]. O mesmo não apresentou sintomas relacionados à Covid-19 [...] nem queixas de saúde nos dias que antecederam seu falecimento"; "apresentou sintomas de parada cardiorrespiratória, sendo socorrido e encaminhado ao atendimento em serviço de saúde externo, com causa mortis indeterminada"; "foi coletado material para exame, em 1/6/2020, com resultado positivo para Covid-19’ (fl. 171). 
    Não diviso, pois, cenário de proliferação descontrolada do vírus. 
    Infere-se que o preso não está debilitado, recebe tratamento regular para suas comorbidades e medicação específica para o controle da diabetes e da pressão alta, ‘com acompanhamento constante pela equipe técnica de saúde, não apresentando alterações em seu quadro clínico, mantendo quadro de estabilidade’. A unidade penal adotou providências preventivas, para ‘evitar ao máximo a eventual transmissão do vírus no ambiente carcerário’ (fl. 172). Custodiados com suspeita de infecção seguem protocolo de ‘isolamento [...] até o descarte do diagnóstico ou alta médica’ (fl. 173). 
    Não verifico, pois, contexto preocupante de disseminação da Covid-19 no ambiente carcerário do agravante, o qual conta com equipe de saúde e dispõe de duas unidades de referência externas para encaminhamento dos casos suspeitos de infecção pelo novo Coronavírus. 
    Data venia, não parece imprescindível o desencarceramento excepcional de apenado do regime fechado, condenado por crime violento. 
    Ante a declaração pública de pandemia, o Conselho Nacional de Justiça resolveu recomendar aos magistrados com competência sobre a execução que, em observância ao contexto local de disseminação da doença, considerassem a adoção de algumas medidas temporárias com vistas à redução dos riscos epidemiológicos. 
    A Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar ou à saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, de observância obrigatória. É somente uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser adotada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça. 
    As características da execução não podem ser ignoradas, pois o princípio da proibição deficiente também orienta o Juiz da VEC em suas decisões e persiste o direito da coletividade em ver preservada a segurança pública. Apenas se caracterizada uma situação concreta de alto risco de contágio, o direito à vida deve prevalecer. Caso contrário, a execução penal continua regida pelo princípio da legalidade. 
    Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de pessoas privadas de liberdade, mas, se o estabelecimento penal não registra números preocupantes de detecção, casos graves ou morte dos internos pelo novo Coronavírus, não vejo situação excepcional de epidemia apto a justificar a saída antecipada do preso do regime fechado, de alta periculosidade. 
    O apenado praticou homicídio triplamente qualificado. Apesar de ter doenças crônicas, não está debilitado e recebe assistência à saúde no cárcere. A unidade penal tem equipe médica e registrou, desde a declaração da pandemia, duas detecções da doença e um óbito. Não existe, no local, elevado risco de contágio e os internos não estão abandonados à própria sorte, pois a direção do presídio adotou providências para evitar a propagação do vírus, as quais se mostraram suficientes e adequadas para obstar a curva de sua proliferação. 
    Não é imprescindível, ao menos por ora, abrandar a execução penal do agravante. Deveras, a Recomendação n. 62/2020, do CNJ: (...) 
    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (grifos nossos).
    9. O Ministro Marco Aurélio, em decisão de 17.3.2020, proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos do Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios, nos termos da legislação vigente.
    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, o Ministro Marco Aurélio reafirmou não ter determinado a soltura dos presos, submetendo a decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.
    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e manter as prisões levadas a efeito, assentando caber ao juízo local avaliar a situação de cada preso, nos termos da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões.
    Ao examinar a pretensão defensiva, a instância antecedente considerou as informações prestadas pelo juízo de execução penal e concluiu que “o preso não está debilitado, recebe tratamento regular para suas comorbidades e medicação específica para o controle da diabetes e da pressão alta, ‘com acompanhamento constante pela equipe técnica de saúde, não apresentando alterações em seu quadro clínico, mantendo quadro de estabilidade’. A unidade penal adotou providências preventivas, para ‘evitar ao máximo a eventual transmissão do vírus no ambiente carcerário’”.
    Ausente comprovação, na espécie, de forma cabal e de plano, de que o alegado precário estado de saúde do paciente não possa ser tratado na unidade prisional onde está atualmente.
    O indeferimento da prisão albergue domiciliar, por ser a doença do custodiado compatível com o tratamento oferecido na unidade prisional, harmoniza-se com os julgados deste Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 
    10. Na espécie em exame, a questão debatida foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão albergue domiciliar, pois ausentes os requisitos necessários à concessão do pleito, presente no caso, pelo que atestado nas instâncias antecedentes, a possibilidade de oferta de tratamento pelo sistema carcerário. As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para indeferir o postulado pela defesa. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.
    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
      Publique-se.
    Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora